Tribunal: TJES
Processo: 0013686-52.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013686-52.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
13686
-
52
.20
1
9
.8.08.00
48

RECORREN
TE
:
MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
a

MM JU
ÍZA DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL
D
E SERRA -

PRIVATIVA
DO JÚRI
, que
, em síntese,
pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I e IV (em relação à vítima Eberthon Carlos da Silva) e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (em relação à vítima Joyce Mycaela Cavalcante Côgo), todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões, a defesa reivindica
,
preliminarmente, a declaração de nulidade
do processo em razão da determinação de antecipação de prova oral sem a prévia oitiva da defesa. No mérito,
requer
a despronúncia do
recorrente, ou, subsidiariamente, em relação à vítima Joyce, a absolvição sumária ou desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça
apresentou contrarrazões
às
fls.
270/276
,
pelo desprovimento do recurso
, seguido de Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 4160227).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente,
relativamente
a
preliminar de nulidade
do feito a partir

da decisão
de
fls. 111/112,
que
determin
ou

a
antecipação de prova
(testemunha sigilosa)
sem prévia oitiva da defesa
e mediante fundamentação genérica, sem razão
o recorrente.

Quanto ao ponto, adiro aos fundamentos manejados pelo
Parquet
, de que a antecipação de prova seguiu o
trâmite
regular e legal,
considerando a
existência de fundados receios acerca da sua futura viabilidade, na forma do art. 225 do CPP, sendo certo que o
recorrente
foi citado e intimado para o referido ato, assim como foi lhe foi designado defensor para
atuar

durante a
referida oitiva,
não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório
(termo de audiência de fl. 121).

Outrossim, a
jurisprudência do Tribunal da Cidadania é farta no sentido de que “
na esteira do art. 563 do Código de Processo Penal, absoluta ou relativa, depende da demonstração do efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa”,

bem ainda de que
“
caso o recorrente se apresente em Juízo para acompanhar a instrução do processo, nada impede que sejam as testemunhas novamente inquiridas ou que se indique real prejuízo apto a ser arguido a fim de anular a prova produzida anteriormente.”
(STJ – RHC: 86135 CE 2017/0153384-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017)

Nesse
diapasão,
não
h
avendo
demonstra
ção de
prejuízo à defesa do acusado pela produção antecipada de prova consistente na oitiva d
e
testemunha
sigilosa
arrolada pelo órgão ministerial,
deve a preliminar ser rejeitada.

Em prosseguimento, em relação aos fatos,
dos autos
se extrai que no dia
“(...) 13 de outubro de 2015, por volta das 14h30min, no Beco da Alegria, em frente à casa de nº 25, bairro Jardim Tropical, nesta Comarca, o denunciado MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA, acompanhado de outro indivíduo não identificado, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, deferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Éberthon Carlos da Silva, causando-lhe as lesões que deram causa à sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 55/58, e atingindo também a vítima Joyce Mycaela Cavalcante Côgo, somente não se consumando o crime de homicídio em relação a ela por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que apesar de atingida, ela foi prontamente socorrida ao hospital, onde recebeu os devidos cuidados médicos, sofrendo, contudo, os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais de fls. 59.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas Eberthon e Joyce estavam fazendo suas atividades escolares em frente à casa de Joyce, quando foram surpreendidas pela chegada do denunciado, portando uma arma de fogo, em companhia de seu comparsa não identificado. Ao abordar as vítimas, o denunciado se dirigiu a Eberthon e lhe perguntou “se ele era envolvido”, em referência ao tráfico de drogas, o que foi prontamente negado pela referida vítima. Contudo, apesar da negativa de Eberthon, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-o no rosto e no antebraço, provocando seu óbito no local.

Consta, ainda, que ao tentar proteger seu amigo Eberthon, a vítima Joyce também foi atingida na região da mão por um dos disparos efetuados pelo denunciado, que estava a uma distância de aproximadamente um metro dos ofendidos. Após a execução da empreitada, o denunciado e seu comparsa se evadiram do local, correndo pelo beco, enquanto a vítima Joyce foi prontamente socorrida ao hospital, recebendo os devidos cuidados médicos.”

Como
cediço
,

a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamen-to contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se nesta fase
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Laudo
Cadavérico e
de Lesões Corporais
da
s
vítima
s (fls. 58/59 e fl. 62)
,
Laudo de exame de local de morte violent
a
(fls. 67/70),

registros fotográficos
(fls. 72/78),
Boletim
Unificado
40169511 (fls. 129/131), bem como d
a
prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial.

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a
despronúncia, absolvição sumária ou
desclassificação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL ACOMPANHADA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
antecipação de prova seguiu o
trâmite
regular e legal,
considerando a
existência de fundados receios acerca da sua futura viabilidade, na forma do art. 225 do CPP, sendo certo que o
recorrente
foi citado e intimado para o referido ato, assim como foi lhe foi designado defensor para
atuar

durante a
referida oitiva,
não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório
(termo de audiência de fl. 121).

2
.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

3
.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

4
.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Laudo
Cadavérico e
de Lesões Corporais
da
s
vítima
s (fls. 58/59 e fl. 62)
,
Laudo de exame de local de morte violent
a
(fls. 67/70),

registros fotográficos
(fls. 72/78),
Boletim
Unificado
40169511 (fls. 129/131), bem como d
a
prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Vitória, 05 de abril de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.